Tribunal: CARF
Processo: 11624.720174/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720174/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
RAPIDA CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercícios: 2009, 2010
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.040, de 7 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 11624.720145/2011-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720174/2012-13
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720174/2012-13

Trata-se de recurso voluntário em face da decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida
pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é ineficaz para afastar o valor da
terra nua arbitrado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende a inidoneidade da tabela de preços do Sistema Integrado de Preços
de Terras (SIPT), alimentada pela Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento (SEAB). Aduz que referida tabela possui valores discrepantes (quando
comparada de um exercício para outro), tendo sido elaborada sem qualquer critério,
razão pela qual a autoridade administrativa fiscal não poderia ter utilizado somente a
tabela em questão para majorar os preços das terras, devendo ser acatado o Laudo de
Avaliação apresentado.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
De acordo com a notificação de lançamento o valor da terra nua foi aferido com
base nos valores informados pela Secretaria Estadual de Agricultura no Sistema
de Preços de Terras -SIPT para o Município de Cerro Azul-PR, no exercício
2008, os quais refletem o valor de mercado médio de terras do município
classificado em função da aptidão agrícola.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720174/2012-13

[...]
Trata-se de aplicação do critério legalmente previsto no art. 14 § 1o da Lei
9.393/96 e não cabe aqui questionar se a lei é justa ou não. A oscilação no preço
de imóveis refletida na tabela SIPT no decorrer dos anos é admissível pois os
preços de imóveis possuem características peculiares e sua variação depende de
fatores como localização e fatores de mercado como oferta e procura, dentre
outros.
O critério de arbitramento foi aplicado com razoabilidade, cabendo, ao sujeito
passivo, o ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o
diferencia significativamente dos demais do município, podendo, para tanto,
valer-se de todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo
técnico de avaliação da terra nua do imóvel revestido de rigor científico
suficiente para formar a convicção da autoridade tributária, devendo estar
presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial o disposto no
item 9.2.3.5.
[...]
Consta dos autos laudo de avaliação do imóvel referente aos exercícios 2007 e
2008, f. 56-62, repetido às f. 154-160, acompanhado de ART, f. 162, concluindo
que o VTN do imóvel fiscalizado é R$ 227.635,60, conforme consta do item 9
(conclusão) do laudo Técnico.
[...]
O laudo técnico apresentado é ineficaz como prova do valor da terra nua do
imóvel, pois foi elaborado em desacordo com o dispositivo acima citado da NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, não tendo
atingido, por conseguinte, o grau de fundamentação II.
No laudo técnico a área de preservação permanente e a área de reserva legal não
foram avaliadas (foram consideradas sem valor comercial). Essa premissa é
inadmissível, pois as áreas de terras de domínio privado - ainda que de uso
restrito - são um bem econômico e nessa condição possuem um valor e são
suscetíveis de ser avaliadas em termos monetários.
Embora o laudo técnico de avaliação contemple seis elementos amostrais, apenas
três deles constituem transações imobiliárias efetivas, ao passo que a legislação
exige no mínimo cinco elementos amostrais dessa natureza. Ademais, das três
transações imobiliárias utilizadas como amostra, a de no 3, referente à matrícula
no 2705, refere-se à venda de imóvel ocorrida em 17/05/2000 (f. 81) e por isso
não reflete a realidade de preços de imóveis rurais em 01/01/2008, que é o
período do lançamento. As demais amostras são formadas pelo valor atribuído
pela Prefeitura Municipal aos imóveis rurais para fins de cálculo de ITBI, pela
opinião de uma imobiliária e pela opinião de uma empresa de implantação de
reflorestamento de pinus SSP na região de Cerro Azul-PR. Conforme consta do
item 9.2.3.1 da norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABN, quando os elementos amostrais do laudo são formados em sua
maioria de opiniões, fica caracterizado o grau I.
No sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor
do que II dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora,
de modo que pende a balança pela manutenção do critério legal, qual seja, os
preços previamente catalogados pela Receita Federal.
Por fim, não há direito adquirido sobre fatos tributários adotados em fiscalização
ou lançamento do mesmo sujeito passivo em outro exercício fiscal. O direito
adquirido é uma garantia oferecida aos cidadãos a fim de resguardar seu direito
subjetivo consolidado com base em determinadas regras de direito frente a
futuras alterações legislativas. Não é o caso aqui examinado, que versa sobre
questão de fato, que, por sua vez, submete-se à teoria da prova. Assim, o VTN do
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720174/2012-13

imóvel no exercício em questão depende de prova específica pois trata-se de
situação de fato que se altera no tempo.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu satisfatoriamente da prova do
valor da terra nua da propriedade em questão, logo, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, a matriz legal que ampara o procedimento adotado pela fiscalização -
arbitramento baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei
no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, in verbis:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Por fim, mas não menos importante, registre-se que este Conselho vem decidindo pela
possibilidade de utilização do VTN, calculado a partir das informações do SIPT para
imóveis localizados em determinado município, quando observado o requisito legal
da aptidão agrícola do referido imóvel, nas hipóteses em que o contribuinte não logra
demonstrar / comprovar, o VTN declarado, mediante a apresentação de laudo técnico de
avaliação da terra nua do imóvel com os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720174/2012-13

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital